Tribunal: TJSP
Processo: 2071246-27.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Criminal. Condenação definitiva pela prática de tráfico de entorpecentes. Indeferimento prisão domiciliar. Coronavírus/Covid-19. Recomendação n.o 62/CNJ não se aplica automaticamente em todos os casos. Inexistência de demonstração do grupo de risco, nem que o estabelecimento prisional no qual se encontra oferece maior risco de contágio. Impossibilidade de aplicação do

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Criminal. Condenação definitiva pela prática de tráfico de entorpecentes. Indeferimento prisão domiciliar. Coronavírus/Covid-19. Recomendação n.o 62/CNJ não se aplica automaticamente em todos os casos. Inexistência de demonstração do grupo de risco, nem que o estabelecimento prisional no qual se encontra oferece maior risco de contágio. Impossibilidade de aplicação do art. 318 do Código de Processo Penal, tendo em vista que já transitou em julgado a condenação e há longa pena a cumprir com término previsto para janeiro de 2027. Ausentes as hipóteses previstas no art. 117 da Lei de Execução Penal. ORDEM DENEGADA.